Tribunal: TJES
Processo: 5000432-64.2023.8.08.0054
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Destruição / Subração / Ocultação de Cadáver
Data de julgamento: 2024-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000432-64.2023.8.08.0054
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: GERSON NUNES PEREIRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 5000432-64.2023.8.08.0054 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: GERSON NUNES PEREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER. PEDIDO DE NOVO JÚRI. DECOTE DE QUALIFICADORAS. DOSIMETRIA DA PENA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por GERSON NUNES PEREIRA contra a sentença proferida pelo Tribunal do Júri, que o condenou pelos crimes de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, I e IV do Código Penal) e ocultação de cadáver (art. 211 do Código Penal), na forma do art. 69 do mesmo diploma legal. A pena definitiva foi fixada em 31 anos e 6 meses de reclusão e pagamento de 20 dias-multa, em regime inicial fechado. A defesa pleiteia a realização de novo júri, o decote das qualificadoras, a redução da pena-base e o arbitramento de honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) se a decisão do júri é manifestamente contrária às provas dos autos; (ii) se é cabível o decote das qualificadoras de motivação torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima; (iii) se a pena-base deve ser reduzida; (iv) se é devido o arbitramento de honorários advocatícios em favor da defensora dativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão do júri não é manifestamente contrária às provas dos autos, uma vez que o veredicto encontra respaldo nos elementos probatórios apresentados, como os laudos periciais, depoimentos testemunhais e provas materiais, em conformidade com o sistema de íntima convicção adotado pelo Tribunal do Júri.

As qualificadoras previstas no art. 121, § 2º, incisos I (motivo torpe) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima) são mantidas, pois encontram amparo nos fatos apurados, sendo a motivação do crime relacionada ao envolvimento com drogas e a execução do delito realizada mediante sequestro e tiros, o que inviabilizou a defesa da vítima.

A dosimetria da pena deve ser parcialmente reformada. A pena-base do crime de homicídio qualificado é redimensionada para 18 anos e 9 meses, considerando três circunstâncias desfavoráveis: antecedentes, motivos e circunstâncias do crime. Para o crime de ocultação de cadáver, a pena é fixada em 1 ano e 3 meses, considerando os antecedentes. A pena total é ajustada para 20 anos de reclusão e 10 dias-multa.

Arbitramento de honorários advocatícios em favor da advogada dativa, conforme os critérios do art. 85, § 2º, do CPC, fixado em R$ 600,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

O veredicto do Tribunal do Júri não pode ser cassado quando há elementos de prova que o sustentem.

Qualificadoras de motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima são mantidas quando as circunstâncias fáticas comprovam tais qualificações.

A revisão da dosimetria da pena é cabível quando parte das circunstâncias judiciais é fundamentada de forma inadequada.

Honorários advocatícios são devidos à advogada dativa nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 121, § 2º, I e IV; art. 211; art. 69; Código de Processo Penal, art. 593, III, "d"; Código de Processo Civil, art. 85, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC nº 876.762/SE, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 01.07.2024; TJES, Apelação Criminal nº 015209000056, Rel. Des. Willian Silva, 1ª Câmara Criminal, j. 15.12.2021.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 5000432-64.2023.8.08.0054 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: GERSON NUNES PEREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
GERSON NUNES PEREIRA
,
contra a sentença oriunda da Vara Única de São Domingos do Norte, que, obedecendo decisão do Conselho de Sentença, condenou-os nas iras do artigo 121, §2º, incisos I e IV, e artigo 211, na forma do artigo 69, todos do Código Penal, à pena definitiva de 31 (trinta e um) anos e 6 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa, para cumprimento em regime inicial fechado.

Narra, a denúncia, em síntese, que no dia 7 de agosto de 2023, o denunciado, impelido por motivação torpe e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, efetuou disparos contra Denilson Lorenzoni Junior, causando-lhe lesões que foram a causa eficiente da sua morte. No dia 8 de agosto de 2023, o denunciado ocultou o cadáver da vítima, dispensando-o no Rio São José com o Rio Braço do Sul.

Na forma das razões recursais, a defesa requer (I) a realização de novo júri, por ser a decisão manifestamente contrária a prova dos autos; (II) decote das qualificadoras; (III) redução das penas-bases ao mínimo legal; e (IV) arbitramento de honorários em favor da advogada dativa.

Pois bem.

De início, relembro que na hipótese de recorribilidade prevista no artigo 593, inciso III, alínea “d” do Código de Processo Penal, somente fica autorizado novo júri quando a decisão recorrida for
manifestamente
contrária à prova dos autos.

A respeito deste tema, o Professor Mirabete
1
ensina:

“
[...]
Unicamente, a decisão dos jurados que nenhum apoio encontra na prova dos autos é que pode ser invalidada. É lícito ao júri, portanto, optar por uma das versões verossímeis dos autos, ainda que não seja eventualmente essa a melhor decisão [...]”.

É o que também se extrai da jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. CASSAÇÃO DA DECISÃO ABSOLUTÓRIA. JULGAMENTO CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS. DETERMINAÇÃO DE NOVO JULGAMENTO PELO JÚRI. PRETENSÃO DE REVISÃO DA CONCLUSÃO ALCANÇADA NO ACÓRDÃO RECORRIDO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. INVIABILIDADE NA VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O veredicto do Tribunal do Júri somente pode ser cassado quando se revelar manifestamente contrário à prova dos autos. Em outras palavras, apenas a decisão aberrante, que não encontra nenhum respaldo na prova produzida, poderá ser afastada pelo Tribunal de origem no julgamento do recurso de apelação. 5. Agravo regimental desprovido.(AgRg no HC n. 876.762/SE, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 1/7/2024, DJe de 3/7/2024).

Isso se dá porque o sistema de apreciação de provas adotado pela legislação processual nos julgamentos do Tribunal do Júri é o da íntima convicção, caso em que se verifica a discricionariedade por parte do julgador no que toca à indagação da verdade e à apreciação de provas, o que significa dizer que a decisão dos jurados se funda na certeza moral do Júri, que decide desprendido de qualquer critério objetivo de julgamento. O livre convencimento do Conselho de Sentença só pode ser afastado, em sede recursal, quando inteiramente divorciado da realidade apurada nos autos.

Na espécie, é possível verificar que a decisão dos jurados encontra diversos elementos de apoio nos autos para a formação da convicção condenatória.

A
materialidade delitiva
restou demonstrada através do boletim unificado nº 51993694, laudo de exame cadavérico, laudo pericial nº 11.895/2023, bem como por toda a prova oral produzida nos autos.

No mesmo sentido, a
autoria
do apelante ficou evidenciada, conforme será a seguir demonstrado.

Interrogado em juízo, o réu negou a prática do crime, afirmando que não enviou mensagens à mãe do ofendido. Admitiu, contudo, que realmente foi até Nova Venécia, entretanto, disse que não saiu de casa no dia 8 de agosto de 2023.

O policial civil Gederson Mercier, também em juízo, revelou que através das investigações foi descoberto que o último local onde o ofendido foi visto no dia do crime foi na residência do acusado.

Disse, ainda, que a localização obtida através do rastreamento do aparelho celular do réu indicou que ele estaria no local da desova do cadáver na data indicada na exordial acusatória.

Segundo apurado, a vítima era usuário de drogas e sabia do envolvimento do réu no homicídio de “Manelão”, sendo que esta foi a motivação do crime, já que o apelante temeu que ele revelasse algo a respeito do crime, sendo uma espécie de “queima de arquivo”.

Ato contínuo, a testemunha revelou que o réu entrou em contato com a mãe do ofendido dando detalhes da localização do corpo.

Por sua vez, o policial civil Argeo Cleverson Foletto Junior, responsável pela análise telefônica, solicitou a quebra telefônica de três linhas vinculadas ao aparelho celular que foi utilizado para enviar as mensagens à mãe da vítima. Diante disso, descobriu que o número celular do acusado estava “dando antena” em Nova Venécia no mesmo dia e horário em que foram enviadas as mensagens, o que indica que foi ele quem as enviou.

A mãe da vítima, Sra. Rocicler Fontana, disse que recebeu mensagens de um celular de DDD 011 afirmando que seu filho havia sido sequestrado na segunda-feira à noite e assassinado na terça-feira pela manhã, tendo o corpo sido jogado na ponte da Cachoeira da Onça, local onde deveria procurar pelo corpo.

Revelou, ainda, que no domingo recebeu uma ligação do acusado dizendo para procurar o corpo a 2 km (dois quilômetros) da ponte, local onde efetivamente foi encontrado.

Por fim, disse que o réu era amigo da vítima, entretanto, não compareceu ao velório.

Corroborando a prova testemunhal, o relatório acostado às fls. 84/91 dos autos físicos atesta que o réu esteve na zona rural de São Domingos do Norte nos dias 7 e 8 de agosto de 2023, dias em que ocorreram os crimes de homicídio e ocultação de cadáver, bem como que esteve em Nova Venécia no dia 11 de agosto do mesmo ano, dia em que foram enviadas as mensagens à mãe da vítima. Vejamos os trechos relevantes:

“
[...] Resta demonstrado, pois, que GERSON NUNES PEREIRA estava na mesma região donde partiram as mensagens anônimas para a genitora da vítima, região esta que não é frequentemente acessada por ele, ao menos pelo que consta do período pesquisado.

A segunda informação importante extraída da análise das ERBs reside no fato de que, ao contrário do que GERSON NUNES PEREIRA afirmou em seus dois depoimentos, o histórico de conexões de dados (utilização de internet 3G, 4G, 5G) demonstra que ele esteve em São Domingos do Norte nos dias 07 e 08/09/2023, em região rural [...]”.

Portanto, diante das provas contidas nos autos, nota-se que a decisão emanada do Egrégio Conselho de Sentença em nenhum momento se apresenta contrária à prova dos autos.

Nesse contexto, o Tribunal do Júri, em sua íntima convicção, manifestou-se livre e soberanamente, acolhendo a tese que entendeu provada nos autos, sendo, pois, descabido falar em decisão contrária às provas dos autos.

Adiante, suscitou a defesa o decote das qualificadoras previstas nos incisos I e IV do §2º do artigo 121 do Código Penal.

Pelos elementos aqui expostos, não resta dúvida que as qualificadoras restaram presentes, tendo em vista que a motivação do crime foi torpe, em razão de dívidas de drogas, bem como o crime foi praticado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, porquanto o ofendido foi sequestrado e amarrado e, em seguida, atingido por disparos de arma de fogo, não havendo a possibilidade de se defender.

Ademais, em sua soberania, decidiu o Conselho de Sentença reconhecer a presença das qualificadoras previstas nos incisos I e IV do §2º do artigo 121 do Código Penal, não cabendo reforma a tal decisão, uma vez que as mesmas não se mostram contrárias à prova dos autos.

A propósito, colaciono entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÕES CRIMINAIS MINISTÉRIO PÚBLICO E CINCO RÉUS HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. 1. SILÊNCIO DO ACUSADO ALEGAÇÃO MANIFESTAMENTE INFUNDADA. 2. ALEGAÇÃO DOS RÉUS DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. 3. REDUÇÃO DA PENA FIXADA - REDIMENSIONADA OBSERVADO O PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. 4. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. 5. DECOTE QUALIFICADORA INCABÍVEL. 6. RECORRER EM LIBERDADE. 7. RECURSO MINISTERIAL PROVIDO. RECURSO DE DIEGO PARCIALMENTE PROVIDO E OS DEMAIS DESPROVIDOS.
[...]
5. Somente se pode decotar uma qualificadora quando a mesma não encontra nenhum amparo nas provas até então produzidas, o que não ocorre no caso em estudo.
[...]

(TJES, Classe: Apelação Criminal, 015209000056, Relator: WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 15/12/2021, Data da Publicação no Diário: 17/01/2022).

Seguindo na linha de irresignação, pugnou a defesa pela redução das penas-bases arbitradas.

Em relação ao crime de homicídio qualificado, o MM. Juiz considerou negativos os antecedentes, conduta social, personalidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime, sob os seguintes argumentos:

“
[...]
O acusado é reincidente, possuindo, portanto,
maus antecedentes
, por conta da condenação no processo nº 0002014-32.2014.8.08.0045; Sua
conduta social
não se mostra adequada,
uma vez que responde a outros diversos processos criminais; Sua
personalidade
é de pessoa comum, mas se destaca o modo irresponsável como encara a vida. A
motivação
do crime é desfavorável e se reconhece a torpeza neste momento, deixando a impossibilidade de defesa da vítima para a qualificação do crime;
circunstâncias
desfavoráveis ao réu, levando-se em consideração que o acusado era amigo da vítima, chamando-a para sua residência, para o cometimento do delito;
As
consequências
do crime são graves, pois a vítima tem família, família esta que teve ceifado o direito de convívio com o familiar

[...]
”.

Para a exasperação, deve o julgador respaldar-se em fundamentos exógenos ao tipo, relevantes, que justifiquem o elevado grau de reprovação da conduta do réu, seja pelas circunstâncias judicias objetivas ou subjetivas descritas no art. 59 do Código Penal.

Acertada a valoração negativa dos antecedentes, motivos e circunstâncias do crime.

Existindo condenação criminal prévia com trânsito em julgado comprovada nos autos, o Magistrado optou por reconhecê-la na primeira fase da dosimetria.

A motivação torpe é passível de valoração na primeira fase da dosimetria da pena quando há o concurso de qualificadoras, como no caso dos autos.

As circunstâncias do crime foram desfavoráveis ao réu, tendo em vista que se valeu da amizade que tinha com a vítima para chamá-lo em sua casa com o objetivo velado de matá-lo.

Por sua vez, a conduta social, personalidade e as consequências do crime foram valoradas em desfavor do réu sob fundamentação inidônea.

A conduta social foi entendida como inadequada em razão de o réu respondera a outros procedimentos criminais, o que não é permitido.

A personalidade do agente foi negativamente considerada por ser o réu irresponsável, de maneira genérica.

Por fim, as consequências foram tidas como graves por ter sido a família do ofendido privada do convívio familiar, o que não excede o comum previsto para o tipo.

Já em relação ao crime de ocultação de cadáver, foram considerados em desfavor do réu os antecedentes, conduta social e personalidade, com a seguinte fundamentação:

“
[...] Quanto aos
antecedentes
, possui maus antecedentes, diante da condenação anterior, transitada em julgado, processo mencionado na dosimetria do crime anterior; Sua
conduta social
é irregular, pois, envolvido com prática de crimes de forma reiterada; Sua
personalidade
é de pessoa comum, mas se destaca o modo irresponsável como encara a vida [...]”.

Pelos mesmos fundamentos já expostos, idônea apenas a valoração dos antecedentes.

De rigor, portanto, a readequação das penas-bases.

1) CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO:

Sendo negativas ao réu três circunstâncias judiciais, sendo elas os antecedentes, motivos e circunstâncias do crime, bem como valendo-me do critério de 1/8 (um oitavo),
fixo a pena-base em
18 (dezoito) anos e 9 (nove) meses de reclusão
.

Ausentes circunstâncias atenuantes, agravantes, causas de diminuição ou aumento de pena,
sendo definitiva a reprimenda acima arbitrada
.

2) CRIME DE OCULTAÇÃO DE CADÁVER:

Remanescendo negativos ao réu apenas os antecedentes, bem como valendo-me do critério de 1/8 (um oitavo),
fixo a pena-base em 1 (um) ano e 3 (três) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.

Ausentes circunstâncias atenuantes, agravantes, causas de diminuição ou aumento de pena,
sendo definitiva a reprimenda acima arbitrada
.

Considerando a incidência do cúmulo material (artigo 69 do Código Penal), procedo ao somatório das penas,
t
otalizando definitivamente
20 (vinte) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.

Mantenho inalterados os demais termos da r. sentença.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO

E
DOU
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação supra.

Levando em consideração a regra estabelecida no artigo 85, §2º, do atual Código de Processo Civil (zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e, mormente o tempo exigido para o seu serviço), condeno o
Estado do Espírito Santo
ao pagamento de
honorários advocatícios no valor de R§
6
00,00 (
seiscentos
reais)
, em favor da Dra. Julia Batista Zamprogno – OAB/ES nº 35.889, advogada nomeada para patrocinar a defesa do réu neste recurso de apelação.

Sobre este ponto, intime-se a Procuradoria-Geral do Estado e expeça-se certidão de atuação individualizada, na forma do Ato Normativo Conjunto TJES/PGE nº 01/2021.

É como voto.

1
MIRABETE, Julio Fabbrini.
Código de Processo Penal Interpretado
, São Paulo: Atlas, p. 680.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO
para reduzir a pena do acusado para 20 (vinte) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.